Tribunal: TJDFT
Processo: 0731994-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0731994-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: AYRTON MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS IMPETRANTE: PATRICIA SILVA NUNES AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada PATRÍCIA SILVA NUNES em favor de AYRTON MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA. Alega nulidade absoluta da busca e apreensão realizada na casa do paciente, tendo em vista que o ingresso dos policiais na residência do paciente ocorreu no período noturno, conforme revelam as imagens retiradas do circuito interno da casa, que mostram o uso de lanterna pelos agentes, em afronta ao art. 245 do CPP e à determinação judicial. Aduz, ainda, que o procedimento não poderia ter sido realizado de maneira ampla, mas, sim, deveria ficar limitado aos dados telemáticos contidos nos aparelhos celulares e outros dispositivos eletrônicos a serem apreendidos, nos termos da manifestação do Ministério Público. Ressalta que o art. 22, III, da Lei n. 13.869/2019 não define os conceitos de dia e noite para fins do cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar, apenas criminalizou uma conduta que representa violação tão significativa da proteção constitucional do domicílio a ponto de justificar a incidência excepcional do direito penal contra aqueles que a praticarem. Explana que o fato de ter sido criminalizado o cumprimento do mandado de busca domiciliar entre 21h e 5h, não significa que a realização da diligência em qualquer outro horário seja plenamente lícita e válida para todos os fins. Argumenta que a diligência realizada depois das 5h e antes de 21h continua sendo ilegal e sujeita à sanção de nulidade se ainda for noite, embora não configure o crime de abuso de autoridade descrito no dispositivo legal acima mencionado. Colaciona julgado do STJ que versa sobre caso idêntico, trazendo à discussão o critério físico-astronômico, que considera dia o período do tempo entre a aurora e o crepúsculo, o critério cronológico que considera dia o período entre 6h e 18h e, ainda, o critério misto, que combina os critérios anteriores para potencializar a garantia constitucional de modo que deve prevalecer o que for mais favorável à proteção domiciliar no caso concreto. Entende que se às 5h40 já houver luz solar, prevalece o critério-cronológico e o ingresso policial só é permitido às 6h e, caso nesse horário o sol ainda não tiver nascido, prevalece o critério físico-astronômico e o mandado só poderá ser cumprido quando raiar o dia. Afirma que, na situação delineada nos autos, conforme previsão “clima tempo”, em Brasília-Ceilândia, local de cumprimento do mandado de busca e apreensão, o dia inicia-se às 6h27 e termina às 18h. Sustenta, assim, que os policiais agiram ao arrepio da lei, constrangendo a família do acusado, com tentativa de arrombamento da residência em período noturno, permitindo que as crianças ficassem do lado de fora, em pé, no frio, por uma hora, enquanto choravam de vergonha, impondo-se seja reconhecida a nulidade das provas colhidas na busca e apreensão, bem como todas as demais provas delas derivadas. De outro giro, alega que a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente fere o princípio da razoável duração do processo e viola o direito de liberdade do paciente. Ao final, requer a concessão da liminar para que seja declarada a ilicitude da prova e da busca e apreensão realizada na residência do paciente no período noturno, determinando o seu desentranhamento dos autos e dos demais elementos produzidos por derivação. Pugna que a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente seja revogada e o paciente posto em liberdade imediatamente. No mérito, pleiteia o reconhecimento das nulidades arguidas e consequente anulação processual, nos termos dos arts. 648, VI, e 652 do CPP, bem como a revogação da prisão preventiva do paciente, ou a substituição da prisão por outra medida cautelar, prevista no art. 319 do mesmo diploma. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial, que deve ser restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes. Na hipótese, não há elementos mínimos nos autos que comprovem o constrangimento ilegal apontado. A primeira tese defensiva, no sentido de que a busca e apreensão deveria ficar restrita aos dispositivos eletrônicos e celulares, nos moldes da manifestação ministerial, está baseada em uma interpretação equivocada dos termos “apreender” e “extrair”, que se constituem em ações distintas. Com efeito, o pedido de expedição de mandado de busca e apreensão, formulado pela autoridade policial e deferido pelo juízo, visou apreender quaisquer dispositivos eletrônicos, tais como notebooks, agendas eletrônicas, aparelhos celulares, pen-drives, além de documentos, com a devida autorização judicial de acesso aos dados, inclusive de whatsapp (ID 201682214 – processo n. 0725650-96.2024.8.07.0001). A manifestação ministerial que antecedeu o deferimento do pedido opinou favoravelmente ao pedido de busca e apreensão e autorização para acesso aos dados telemáticos nos celulares e dispositivos eletrônicos a serem apreendidos (ID 201998207). Desse modo, é de se ver que a autorização conferida pelo magistrado abrangeu a busca e apreensão de documentos, aparelhos celulares, computadores, dispositivos eletrônicos, com a extração dos dados telemáticos desses equipamentos, não havendo constrangimento ilegal algum neste ponto. Quanto à segunda tese, no sentido de que os policiais não observaram a determinação judicial de que o mandado fosse cumprido durante o dia, melhor sorte não assiste à defesa. As informações prestadas pela autoridade policial, a pedido do magistrado, esclarecem que o cumprimento do mandado de busca e apreensão ocorreu às 5h30 da manhã, “nos primeiros sinais de luminosidade e alvorecer do dia” (ID 205979292 – processo 0725640-52.2024.8.07.0001). O horário, portanto, está de acordo com o previsto no art. 245, caput, do CPP e art. 22, III, da Lei n. 13.869/2019, indicando que não houve ilegalidade nem abuso de autoridade no cumprimento do mandado naquele horário. Ora, se o legislador determina que a realização da busca seja executada durante o dia e a noite, caso haja consentimento do morador, e ainda optou por não criminalizar a diligência cumprida entre 5h e 21h, sendo ainda respeitado o comando judicial de cumprimento durante o dia em que já havia sinais de luminosidade, conforme informado pela autoridade policial, não há como acoimar o ato de ilegal. Em que pese o julgado do STJ trazido a destaque pela defesa (AgRg no RHC n. 168.319/SP), trata-se de precedente não vinculativo em um universo de entendimentos doutrinários e jurisprudenciais divergentes. Ademais, as imagens da rua mostram que a casa do paciente é geminada, ou seja, está conjugada à casa do vizinho, sem janelas laterais e com cobertura na área externa que alcança o muro, permitindo a conclusão de que se trata de local com pouca luminosidade mesmo durante o dia (ID 205563797 de origem). Outrossim, a via estreita do habeas corpus não permite incursão profunda no acervo probatório, devendo o constrangimento ilegal ser latente para que se declare a nulidade da prova, o que não é o caso. Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, por infundados motivos, a tese mostra-se dissociada dos elementos de prova já colhidos. Conforme ressaltei nos autos do Habeas Corpus n. 0729548-23.2024.8.07.0000, na fase em que se encontra a ação penal, prevalece o princípio do in dubio pro societate, bastando a prova da materialidade dos delitos e os indícios fortes de autoria que já ressaem do inquérito policial e indicam a prática dos crimes de uso de documento falso, fraude eletrônica continuada e associação criminosa, com prejuízo às vítimas e a inúmeras instituições financeiras que ultrapassam a quantia de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), havendo notícia que parte das informações das vítimas foi obtida em site do governo federal, após invasão das contas pessoais no app SouGov.br, sendo o paciente apontado como aliciador das pessoas também envolvidas, desempenhando papel importante no grupo criminoso. Não bastasse, o ato coator destaca a suspeita de que o paciente esteja foragido (ID 205531807), haja vista que o mandado de prisão preventiva, expedido logo após expirado o prazo da prisão temporária, ainda não foi cumprido. O cenário demonstra de forma clara a necessidade da segregação cautelar do paciente, nos termos do art. 312 do CPP, para resguardar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, não havendo, portanto, coação ilegal a ser sanada liminarmente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Solicitem-se as informações ao juízo apontado como coator. Após, colha-se o parecer ministerial. BRASÍLIA, DF, 2 de agosto de 2024 19:20:42. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator